Tribunal: STF
Processo: RE 1438738
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO -- Ação de repetição de indébito -- Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo do tema 146 do STF, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão quanto à taxa de lixo. Reexame do julgado. Decisão mantida. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, III, e 145, II, da CF/1988. Sustenta, em essência, a constitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros públicos, remoção de lixo, sinistro e expediente.



    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte. 



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 16 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, o Plenário decidiu modular prospectivamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata de julgamento, qual seja, 1º de agosto de 2017. Não obstante, a Corte ressalvou as ações já ajuizadas. Confira-se a seguinte passagem do voto do relator, Min. Marco Aurélio:



    Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 



    (RE 643.247-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019)



    6. Neste ponto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte. 



    7. Quanto à taxa de lixo, o STF, ao apreciar o Tema 146 da sistemática da repercussão geral, em sede do RE 576.321, fixou a seguinte tese de julgamento: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”.



    8. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual, no ponto, merece reforma.



    9. Vejam-se as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que analisada a mesma exação da presente controvérsia: RE 1.193.491/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 19.06.2019; RE 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.09.2019; RE 1.201.579/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.04.2019; RE 708.194/SP, sob a minha relatoria, j. em 01.08.2017; RE 629.481/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 15.03.2011.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo nos termos da tese fixada no julgamento do tema 146, na sistemática da repercussão geral, em sede do RE 576.321.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator